Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PRETÉRITOS DESCONTADOS DE FORMA ERRÔNEA PELO ORGÃO PAGADOR DO ALIMENTANTE. DESCONTO EM FOLHA ATUAL. LIMITE QUE NÃO ONERE DEMASIADAMENTE O EXECUTADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos acumulados em decorrência da dedução errônea pelo empregador na folha de pagamento do alimentante não tem a urgência e essencialidade daqueles pagos com regularidade mês a mês.
2. Verificado que o desconto de 50% dos rendimentos líquidos do alimentante o onera demasiadamente e o impossibilita arcar com o sustento próprio e de sua família, composta por duas outras filhas e pai idoso, deve ser reduzido a patamar que atenda ao princípio da razoabilidade.
3. No caso, mostra-se razoável a redução dos descontos de alimentos pretéritos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecido, provido. Unânime.